Tribunal: TJMT
Processo: 1016429-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016429-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANE MARIA DA SILVA - CPF: 014.869.981-27 (AGRAVANTE), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (AGRAVADO), E. D. S. G. - CPF: 080.869.381-66 (AGRAVADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016429-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JANE MARIA DA SILVA

AGRAVADO: E. D. S. G.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PROVISÓRIOS – ARBITRAMENTO EM MEIO SALÁRIO MÍNIMO - PEDIDO DE REDUÇÃO - INCAPACIDADE FINANCEIRA – OUTRO FILHO MENOR E DEPENDENTE – ARGUMENTOS PLAUSÍVEIS - MINORAÇÃO NECESSÁRIA, MAS COM RAZOABILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Demonstrada a incapacidade financeira da genitora em arcar com o valor fixado para a pensão alimentícia, é devida a redução, no entanto em quantia proporcional ao binômio necessidade-possibilidade.

A revisão dos
alimentos
provisórios pode ocorrer a qualquer tempo, desde que trazidos aos autos elementos de convicção que a justifique.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016429-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JANE MARIA DA SILVA

AGRAVADO: E. D. S. G.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1016429-13.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Alimentos, fixou-os provisoriamente em 50% do salário mínimo.

Alega que é cabeleireira, atua de forma autônoma e, devido a pandemia, seu rendimento é de aproximadamente um salário mínimo, necessitando, inclusive, do “bolsa família”.

Afirma que tem outro filho com o pai da agravada que está sob a sua responsabilidade e, inclusive também ingressou com pedido de alimentos contra ele (pai), processo n. 1037385-78.2020.8.11.0002, no qual a pensão foi arbitrada em 30% do salário mínimo. E mais, também ajuda os pais que são idosos.

Argumenta que
em observância ao binômio alimentar, e ao princípio da igualdade entre os filhos, correto fixar o mesmo quantum alimentar a cada um deles, o que auxilia nas necessidades
.

Pede a minoração dos alimentos para 30% do salário mínimo.

Justiça gratuita e antecipação de tutela recursal deferidas (Id. 101848999).

Contraminuta no id. 105017964.

Parecer pelo provimento (Id. 107108961).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016429-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JANE MARIA DA SILVA

AGRAVADO: E. D. S. G.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante alega que não tem condições financeiras de arcar com os 50% do salário mínimo fixados no
decisum
para os alimentos provisórios.

Aduz que recebe em média apenas um salário mínimo, pois é cabeleireira autônoma e que teve seu rendimento reduzido em razão da pandemia. Sustenta ainda que tem outro filho com o pai da agravada, o qual recebe 30$ do salário mínimo a título de alimentos do genitor.

Pede a redução da importância definida na origem para 30% do salário mínimo, até mesmo em observância ao princípio da igualdade entre os filhos.

O Código Civil Brasileiro preceitua que o arbitramento
da obrigação alimentar deve observar o binômio possibilidade/necessidade e a
s condições financeiras do alimentante (
artigo 1.694, § 1o). Desse modo, tem de ser estipulada com moderação, para que não se torne inviável o cumprimento.

Nestes autos, a alimentanda é menor
de idade, portanto seus gastos básicos para uma vida digna são presumidos.

A agravante, apesar de não ter juntado comprovantes acerca de seus ganhos mensais, demonstrou por meio de seu extrato bancário que não recebe grandes quantias, e ainda anexou cartão do programa Bolsa Família.

Assim, conclui-se, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o montante estipulado na decisão poderá comprometer a sua subsistência.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é no mesmo sentido. Confira-se:

“
A fixação dos alimentos deve levar em consideração não apenas as necessidades do alimentando, como também a capacidade financeira da pessoa obrigada, nos termos do art. 1.694, caput e §1o, e art. 1.703, ambos do CC/02.

Em que pese o agravado ter demonstrado a necessidade do alimentando, elencando as despesas principais com o credor, a exemplo de escola particular, uniforme, materiais e transporte escolar, alimentação etc., não produziu nenhuma prova da capacidade financeira da agravante. Pelo contrário, os autos originários dão conta de que a agravante recebe Bolsa Família, situação indicativa de hipossuficiência.

Ademais, deles consta que a agravante é mãe de outra criança impúbere, cuja guarda está consigo, a quem o genitor do agravado alimenta com 30% do salário mínimo (Ação de Alimentos n. 1037385-78.2020.8.11.0002).

Diante disso, o MP manifesta-se pelo provimento”.

(Id. 107108961).

Entendimento do TJRS:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RELATIVA À UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. REDUÇÃO. CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
Demonstrada documentalmente, nesta fase de cognição sumária, que os alimentos fixados liminarmente mostram-se excessivos, considerando que o alimentante possui outro filho menor de idade, além dos ora alimentandos, que depende do seu auxílio financeiro para o sustento, pertinente a redução
da obrigação alimentar.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(AI n. 70084028166, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Sandra Brisolara Medeiros, julgado em 25-06-2020).

“
AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. EXAME DA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. REDUÇÃO CABÍVEL.
1. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades da filha, dentro das possibilidades do genitor, o que constitui o binômio alimentar de que trata o art. 1.694, §1o, do CC. 2. É cabível pequena redução
do valor dos alimentos, quando sobrecarrega o alimentante, pois devem ser considerado o valor que ele alcança para a sua outra filha, bem como a situação econômica do país em razão da pandemia do Covid-19. 3. Na fixação de alimentos provisórios deve se observar a moderação, pois o inadimplemento poderá conduzir o alimentante à prisão.
4. Os alimentos provisórios poderão ser revistos a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que justifiquem a revisão. Recurso parcialmente provido
.”

(TJRS – AI n. 70084165547, Sétima Câmara Cível, relator Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, julgado em 30-07-2020).

”
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. ANÁLISE DO BINÔMIO ALIMENTAR.
Sopesadas as necessidades do menor e as possibilidades do agravante, e considerando que a mãe também deve auxiliar no sustento do filho menor, na medida das suas possibilidades, cabível a redução dos alimentos
provisórios (...)
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJRS - AI n. 70081958126, 7a Câmara Cível, relatora Liselena Schifino Robles Ribeiro, DJ 14-08-2019).

E vale lembrar que o sustento dos filhos é responsabilidade de ambos os genitores.

Ademais, a matéria pode ser reexaminada a qualquer tempo, desde que produzida prova de oscilação no binômio alimentar.

Todavia, a redução deve ser proporcional à necessidade da agravada e à capacidade contributiva do agravante.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso para arbitrar os alimentos em 30% do salário mínimo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021